Tribunal: TJSP
Processo: 1013098-70.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – Celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios – Requerido reconhece que recebeu o valor de R$ 5.000,00 em nome das Autoras – Requerido não comprovou que repassou o valor de R$ 13.800,00 às Autoras – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS pelo Requerido, condenando ao pagamento dos valores de R$

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – Celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios – Requerido reconhece que recebeu o valor de R$ 5.000,00 em nome das Autoras – Requerido não comprovou que repassou o valor de R$ 13.800,00 às Autoras – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS pelo Requerido, condenando ao pagamento dos valores de R$ 5.000,00 e R$ 13.800,00 – Comprovado o depósito do valor de R$ 4.680,00 em conta bancária de titularidade do Requerido em razão de acordo celebrado em nome da ora Autora Juliana (nos autos do Processo número 0002607-60.2012.8.26.0003) – Ausente o repasse daquele valor – Comprovada a expedição de mandado de levantamento em favor do Requerido do valor de R$ 5.666,00 (depositado em Juízo nos autos do Processo número 583.00.2010.219043-0), em razão de acordo firmado entre a ora Autora WDA e a empresa Capcana – Demonstrado que o Requerido executou cheque emitido pela empresa Capcana em favor da Autora WDA no valor de R$ 8.066,00 – Requerido não comprovou o repasse daqueles valores – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, para declarar a existência de saldo credor em favor da Autora Juliana no valor de R$ 4.680,00 e para declarar a existência de saldo credor em favor da Autora WDA no valor de R$ 13.732,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013098-70.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
DA
SILVA
CARNEIRO,
são
apelados
WDA
ARQUITETURA
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP e JULIANA BARBOSA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013098-70.2016.8.26.0003
2
Comarca: Capital – Foro Regional do Jabaquara – 1a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Cristiane Vieira
Apelante: Antonio da Silva Carneiro
Apeladas: WDA Arquitetura e Empreendimentos Imobiliários Ltda. EPP e Juliana
Barbosa Pereira
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS SEGUNDA FASE
Celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios
Requerido reconhece que recebeu o valor de R$ 5.000,00
em nome das Autoras Requerido não comprovou que
repassou o valor de R$ 13.800,00 às Autoras

SENTENÇA
DE
REJEIÇÃO
DAS
CONTAS
PRESTADAS pelo Requerido, condenando ao pagamento
dos valores de R$ 5.000,00 e R$ 13.800,00 Comprovado
o depósito do valor de R$ 4.680,00 em conta bancária de
titularidade do Requerido em razão de acordo celebrado
em nome da ora Autora Juliana (nos autos do Processo
número 0002607-60.2012.8.26.0003) Ausente o repasse
daquele valor Comprovada a expedição de mandado de
levantamento em favor do Requerido do valor de R$
5.666,00 (depositado em Juízo nos autos do Processo
número 583.00.2010.219043-0), em razão de acordo
firmado entre a ora Autora WDA e a empresa Capcana
Demonstrado que o Requerido executou cheque emitido
pela empresa Capcana em favor da Autora WDA no valor
de R$ 8.066,00 Requerido não comprovou o repasse
daqueles valores
RECURSO DO REQUERIDO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
para
declarar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013098-70.2016.8.26.0003
3
existência de saldo credor em favor da Autora Juliana no
valor de R$ 4.680,00 e para declarar a existência de saldo
credor em favor da Autora WDA no valor de R$
13.732,00
Voto no 25875
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido contra a sentença
de fls.394/396, prolatada pela I. Magistrada Cristiane Vieira (em 29 de novembro
2019), que rejeitou as contas prestadas pelo Requerido, condenando ao pagamento dos
valores de R$ 5.000,00 e R$ 13.800,00, com correção monetária desde o recebimento
dos valores pelo Requerido e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados
em 10% do valor da condenação).
Alega que recebeu o valor de R$ 5.000,00 das Autoras a título
de honorários advocatícios contratuais, que incabível o reembolso daquele valor, e que
o valor de R$ 13.800,00 foi depositado diretamente em conta bancária de titularidade da
Autora Juliana. Pede o provimento do recurso, para julgar boas as contas prestadas
(fls.398/401).
Contrarrazões a fls.406/409.
É a síntese.
As Autoras alegam, na petição inicial e emenda (fls.132/136),
que o Requerido “passou a atuar para a família em questões particulares, posteriormente
vindo a atuar para a empresa WDA”, que o Requerido ajuizou ação monitória em nome
da Autora Juliana contra a empresa Personalizações Girassol Ltda. ME (Processo
número 0002607-60.2012.8.26.0003), que naquele processo há procuração que constitui
o Requerido como patrono da Autora Juliana, que a Autora Juliana não assinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013098-70.2016.8.26.0003
4
procuração (“assinatura aposta de forma muito diversa daquela por ela utilizada”), que
celebrado acordo naqueles autos com pagamento do valor de R$ 5.000,00 em favor da
Autora Juliana, que o Requerido recebeu aquela quantia e não repassou à Autora
Juliana, que o Requerido reteve três cheques sem provisão de fundos emitidos pela
empresa Capcana em favor da Autora WDA, que tiveram o conhecimento que celebrado
acordo nos autos da ação declaratória ajuizada pela empresa “Capcana Promoção Ltda.”
contra a Autora WDA, que “nesse processo, o valor que a Autora [WDA] deveria ter
recebido, entre confissão de dívida e cheques entregues pela sua devedora tinha o
importe de R$ 13.800,00”, e pedem a prestação das contas referentes aos serviços
advocatícios prestados e a fixação do valor devido às Autoras.
O Requerido sustenta, na contestação de fls.233/238, que
prestou serviços advocatícios para a família da Autora Juliana, que “fez um acordo...
junto a empresa Capcana, onde teria 30% de honorários em um total de R$ 60.000,00 e
que não foi pago, tendo apenas... recebido o cheque sem fundos endossado pela
reclamante” (fls.236), que recebeu o valor de R$ 5.000,00 a título de contraprestação
pelos serviços advocatícios (mediante cheque sem provisão de fundos), que celebrou
acordos com as empresas Girassol e Capcana em favor das Autoras, que a “cada
pagamento era feita uma carta de anuência assinada pela sócia Juliana [Autora]”, e que
as Autoras receberam os valores relativos aos acordos.
Ao depois, na segunda fase da ação de prestação de contas, o
Requerido reiterou os termos da contestação (fls.345/351), acrescentando apenas que
ajuizou ação de cobrança “em nome da parte contrária” contra a empresa Girassol
relativa aos cheques sem provisão de fundos emitidos pela empresa Girassol e entregues
pelos sócios da Autora WDA ao Requerido como contraprestação pelos serviços
advocatícios, e apresentou as contas que consignam a ausência de saldo credor e
devedor (fls.348).
As Autoras, então, apresentaram a petição de fls.371/374,
alegando que o Requerido não comprovou que houve a compensação dos honorários
advocatícios contratuais com o valor de R$ 5.000,00 (relativo a acordo celebrado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013098-70.2016.8.26.0003
5
empresa Girassol), tampouco que depositado o valor de R$ 13.800,00 (relativo a acordo
celebrado com a empresa Capcana) em conta bancária de titularidade da Autora, e
apresentaram as contas que consignam saldo credor em favor das Autoras no valor
histórico de R$ 18.800,00 (fls.373), e pedem a condenação do Requerido ao pagamento
daquele valor.
De início, anoto que, apesar de a Autora Juliana alegar que não
assinou a procuração constituindo o Requerido como seu patrono nos autos do Processo
número 0002607-60.2012.8.26.0003 e de as Autoras alegarem o desconhecimento da
ação ajuizada pela empresa Capcana contra a Autora WDA e a celebração de acordo
naqueles autos (em favor da Autora WDA), inconteste que o Requerido prestou serviços
advocatícios às Autoras, e demonstrado que recebeu valores em nome das Autoras.
Em relação ao valor de R$ 5.000,00, o acordo firmado entre a
empresa Personalizações Girassol Ltda. e a Autora Juliana nos autos do Processo
número 0002607-60.2012.8.26.0003 (ação de cobrança ajuizada pela Autora Juliana
contra a empresa Personalizações Girassol) consigna que a empresa Personalizações
Girassol comprometeu-se ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, “sendo R$ 4.680,00
em espécie e R$ 320,00 em mercadorias a escolha da requerente” e que o pagamento
“será efetivado através de depósito do patrono da Autora [ora Requerido], qual seja,
Banco Itaú, ag. 0466, conta corrente 82.320-0” (fls.254/255), notando-se que houve a
homologação judicial daquele acordo (fls.256).
Assim, comprovado que o valor de R$ 4.680,00 foi depositado
em conta bancária de titularidade do Requerido em razão do acordo celebrado em nome
da Autora Juliana, o que afasta a alegação do Requerido de que recebeu aquele valor
como contraprestação pelos serviços advocatícios.
Afastada, também, a alegação do Requerido de que recebeu da
Autora WDA os cheques sem provisão de fundos (emitidos pela empresa Girassol)
como contraprestação pelos serviços advocatícios e posteriormente ajuizou ação de
cobrança “em nome da parte contrária” relativa àqueles cheques, pois a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013098-70.2016.8.26.0003
6
cobrança (Processo número 0002607-60.2012.8.26.0003) refere-se a três cheques
emitidos pela empresa Personalizações Girassol no valor total de R$ 9.780,00 fls.249
(e não de R$ 5.000,00, como alega o Requerido), salientando-se que na hipótese de
recebimento de cheques sem provisão de fundos como contraprestação pelos serviços
advocatícios incumbia ao Requerido ajuizar ação em nome próprio (e não “em nome da
parte contrária”).
Ademais, anoto que eventual inadimplência da contraprestação
não permite que o patrono constituído realize a retenção unilateral dos valores recebidos
em nome do cliente destacando-se que o Requerido não apresentou o cálculo que
comprove a pretensa “compensação” (entre os valores devidos a título de
contraprestação com os valores recebidos).
Dessa forma, de rigor a constituição de título executivo judicial
em favor da Autora Juliana no valor de R$ 4.680,00, notando-se que eventual
impugnação da autenticidade da assinatura da Autora Juliana na procuração que
constituiu o Requerido como seu patrono nos autos do Processo número
0002607-60.2012.8.26.0003 (fls.251) deve ser objeto de ação própria (se o caso).
Quanto ao valor de R$ 13.800,00, o documento de fls.88
consigna a determinação de expedição de mandado de levantamento em favor do
Requerido (patrono da então Requerida WDA) do valor depositado em Juízo nos autos
da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada pela empresa Capcana contra
a ora Autora WDA (Processo número 583.00.2010.219043-0 - número de ordem
2373/2010), em razão “do acordo entabulado a fls.65/68” (fls.88), e a cópia da petição
de fls.63 demonstra o acordo entre as empresas Capcana e WDA e o pedido de
levantamento do valor de R$ 5.666,00 o que evidencia o levantamento daquele valor
pelo Requerido.
Ademais, as cópias de “e-mails” de fls.258/263 e 269/272
demonstram negociação entre o Requerido e a patrona da empresa Capcana relativa ao
cancelamento dos protestos solicitados pela Autora WDA (contra a empresa Capcana),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013098-70.2016.8.26.0003
7
notando-se que no “e-mail” de fls.270 o Requerido informa que “Segue valor do débito
deste cheque e o qual já executei em juízo: R$ 8.066,00 + 20% (valor do acordo)...
9.600,00” o que demonstra que o Requerido executou o cheque no valor de R$
8.066,00 (emitido pela empresa Capcana em favor da Autora WDA) e robora a alegação
da Autora WDA de que era credora da empresa Capcana.
Por outro lado, as cópias de “e-mails” de fls.266/268 indicam
conversa entre o Requerido e a Autora Juliana sobre a assinatura de cartas de anuência,
mas a mera emissão de cartas de anuência pela Autora WDA (para o cancelamento dos
protestos dos cheques emitidos pela empresa Capcana nos valores de R$ 4.000,00 e de
R$ 1.666,00 - fls.264/265) não é suficiente para demonstrar que o Requerido repassou à
Autora WDA os valores que recebeu da empresa Capcana.
Dessa forma, demonstrado que o Requerido pediu o
levantamento do valor de R$ 5.666,00 em nome da Autora WDA e executou cheque
emitido pela empresa Capcana em favor da Autora WDA no valor de R$ 8.066,00.
Por outro lado, o Requerido não comprovou que repassou
aqueles valores à Autora WDA ou que houve o depósito daqueles valores diretamente
em conta bancária de titularidade da Autora WDA, ônus que lhe incumbia (nos termos
do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), notando-se que incabível impor à
Autora WDA o dever de produzir prova negativa (prova impossível)
para a
comprovação de que não recebeu aquele valor.
Assim, de rigor o parcial acolhimento das contas apresentadas
pelas Autoras, com o reconhecimento de saldo credor em favor da Autora Juliana no
valor de R$ 4.680,00 e de saldo credor em favor da Autora WDA no valor de R$
13.732,00 (R$ 5.666,00 + R$ 8.066,00), com correção monetária desde os recebimentos
dos valores pelo Requerido e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (11 de
abril de 2017 fls.218), nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça e do
artigo 405 do Código Civil.
Por fim, considerando a sucumbência mínima das Autoras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013098-70.2016.8.26.0003
8
razoável que o Requerido arque com as custas e despesas processuais e com os
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do débito atualizado.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
declarar a existência de saldo credor em favor da Autora Juliana no valor de R$
4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais), com correção monetária desde o
recebimentos pelo Requerido e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 11
de abril de 2017, e para declarar a existência de saldo credor em favor da Autora WDA
no valor de R$ 13.732,00 (treze mil e setecentos e trinta e dois reais), com correção
monetária desde os recebimentos pelo Requerido e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde 11 de abril de 2017, além das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator